Tribunal: TCU
Processo: 026.362/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8054/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.362/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adele Nascimento Gastaldo (XXX.075.741-XX); Amalia Batocchio (XXX.888.858-XX); Ana Paula Purgato Gurgel (XXX.926.688-XX); Daniela de Almeida Bittencourt Moraes (XXX.811.218-XX); Eduardo Lucas Moreira da Cruz (XXX.611.846-XX); Eric Yudi Isobe Hara (XXX.368.078-XX); Felipe Minoru Shiroma (XXX.087.938-XX); Felipe Vasconcelos de Castro (XXX.926.892-XX); Regina Filomena do Nascimento Carvas (XXX.031.428-XX); Talita Caroline Berto da Paz Barbosa (XXX.681.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.